Tribunal: STF
Processo: HC 216746
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES NEGATIVOS. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL: FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.6.2022, por Marcos Aparecido Doná, advogado, em benefício de Richard Ribeiro Porcelli, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 726.174/SP:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Ainda, conforme o teor da Súmula n. 269/STJ, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto. 



    III - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas na sentença, somadas à reincidência, justifica o regime fechado, para o início de cumprimento da pena. 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de sete meses e vinte e três dias de detenção, no regime semiaberto, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por dois meses e dezessete dias, e pagamento de onze dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306 (embriaguez ao volante), c.c. o inc. III do art. 298 da Lei n. 9.503/1997 (agravamento por portar habilitação vencida), e à sanção de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (quatro vezes, em concurso formal). 



    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso.



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 726.174/SP, não conhecido pelo Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, em 23.5.2022.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental.



    5. Contra esse acórdão impetra-se este habeas corpus, alegando o impetrante que, “conquanto tenham as instâncias ordinárias reconhecido a reincidência, foi genérica em crime doloso, não é específica, sendo desproporcional a fixação em regime inicial fechado frente artigo 33 e 59, caput, todos do Código Penal, devido as condições que permitem a pena ser fixada no regime inicial semiaberto, pois inferior a 08 anos e socialmente recomendável” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena é inidôneo. Deu-se tão somente na gravidade abstrata do delito” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo exposto, por ser o presente Habeas Corpus matéria exclusivamente de direito, não necessitando de reanálise de provas, respeitosamente, requer seja conhecido, regularmente processado o presente writ, e concedida a ordem monocraticamente para que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena fixado no semiaberto ou aberto” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    7. Tem-se na sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Birigui/SP, quanto à dosimetria das penas do paciente:



    “Homicídios tentados qualificados. 



    O réu ostenta mau antecedente (fls. 577/578), razão pela qual uma das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe é favorável, autorizando a fixação das penas-bases acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 14 (quatorze) anos de reclusão para cada um dos crimes de homicídio tentado qualificado. 



    Anoto que a certidão acima mencionada caracteriza mau antecedente, ainda que o réu, naquele processo, tenha sido beneficiado com o indulto, porque este benefício só atinge os efeitos principais da condenação, subsistindo, portanto, todos os efeitos secundários penais e extrapenais. Em outras palavras, no caso de indultado que cometa novo delito, será ele considerado portador de mau antecedente, pois o benefício não exclui o antecedente criminal. 



    Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, consoante certidão de fls. 581/593 e 792/794, razão pela qual aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    Na terceira fase, o júri admitiu, para os crimes de homicídio, a causa de diminuição de pena relativa à tentativa e, em razão do iter criminis percorrido quanto às quatro vítimas, que não sofreram lesões corporais, diminuo a pena dos crimes em seu máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), resultando em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão para cada um dos homicídios tentados qualificados. 



    Definidas as penas de cada um dos delitos, passo a analisar o tema relativo ao concurso de penas, que é de competência exclusiva do Juiz Presidente do Júri, razão pela qual não é necessário que essa matéria seja objeto de quesitação.



    Tendo em vista que os crimes de homicídio tentado qualificado foram praticados mediante uma só ação, num só contexto fático, aplicável o artigo 70 do Código Penal, no entanto, não é caso de aplicação do concurso formal impróprio ou imperfeito, previsto na segunda parte do mencionado artigo, como pretendida pela acusação na denúncia. 



    Isso porque, no caso em especial, apesar de o réu ter praticado o fato, os resultados não derivaram de desígnios autônomos. 



    Assim, tendo em vista que os crimes de homicídio tentados qualificados foram praticados mediante uma só ação, num só contexto fático, e não derivaram de desígnios autônomos, aplicável o artigo 70, primeira parte, do Código Penal, razão pela qual aplico a pena de um dos crimes e a aumento em 1/4 (um quarto), por se tratar de quatro vítimas, totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torno definitiva. 



    Embriaguez ao volante. 



    O acusado possui mau antecedente (fls. 577/578), razão pela qual uma das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe é favorável e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) meses de detenção, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. 



    Na segunda fase, reconheço as circunstâncias agravantes da reincidência (fls. 581/583 e 792/794) e a prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sem habilitação, no caso, com habilitação vencida) e aumento a pena em mais 1/3 (um terço), resultando em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses e 03 (três) dias, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. 



    Ainda nesta fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo as penas em 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. 



    Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas. 



    Torno definitivas as penas em 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. 



    Concurso material. 



    Observa-se, pois, que, diante dos diferenciados tipos de pena privativa de liberdade (reclusão e detenção), não poderá ser aplicado o concurso material com a soma do resultado das penas dos homicídios com as da embriaguez ao volante, razão pela qual ficam fixadas separadamente, observando-se, na fase de execução, o disposto no artigo 69, caput, 2ª parte, do Código Penal. 



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para: 



    1) CONDENAR RICHARD RIBEIRO PORCELLI, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no menor valor, dando-o como incurso nas penas do artigo 306, c.c. artigo 298, inciso III, ambos da Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 



    Levando em conta que o réu é reincidente em crime doloso e ostenta mau antecedente, entendo que o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto. 



    Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que, sendo o réu reincidente e possuidor de mau antecedente, não preenche os requisitos legais à sua concessão, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal. 



    O acusado, pelos mesmos motivos apontados no parágrafo anterior, também não tem direito à suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do artigo 77, incisos I e II, do mesmo Diploma. 



    Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu. 



    2) CONDENAR RICHARD RIBEIRO PORCELLI, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, dando-o como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso VII, combinado como artigo 14, inciso II, por quatro vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal. 



    Diante da quantidade da pena ora aplicada e por se tratar de crimes hediondos, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12, entendo que o regime para o início do cumprimento da pena deve ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, lembrando que o acusado ainda não cumpriu a fração da pena prevista em lei para obter eventual benefício da Lei de Execução Penal.



    Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 11/08/2018 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restando da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12. 



    Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal). 



    Tendo em vista a quantidade da pena aplicada e o fato de os crimes terem sido praticados mediante violência, não faz jus o réu ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, inciso I, do Código Penal. Ademais, o acusado é reincidente em crime doloso e ostenta mau antecedente, o que afasta de vez a aplicação do benefício. 



    Pelos mesmos motivos apontados no parágrafo anterior, e também pela pena aplicada, o réu não tem direito à suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do artigo 77, caput, e incisos I e II, do mesmo Diploma. 



    A prisão cautelar do acusado deve ser mantida. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela r. decisão de fls. 86/87, a cujos fundamentos me reporto, como razão de decidir, assim como àqueles expostos às fls. 286/287, que manteve a prisão preventiva ao pronunciar o acusado. 



    De outra parte, o réu permaneceu preso durante o processo, razão pela qual não seria coerente que agora, condenado a cumprir penas em regime inicial fechado e semiaberto, viesse a ser solto, frustrando o cumprimento das penas. 



    A confirmar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, estão a decisões proferidas nos Habeas Corpus impetrados em favor do ora acusado, que, no início, tiveram as liminares indeferidas (fls. 125/126 e 330/332) e, ao final, as ordens denegadas (fls. 848/852 e 853/856), o que só vem demonstrar o acerto na segregação cautelar do acusado. 



    Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. 



    Publicada em plenário, dou as partes por intimadas. 



    Registre-se e comunique-se” (e-doc. 3). 



    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 0001141-64.2018.8.26.0603, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão pelas tentativas de homicídio qualificado e o regime semiaberto para o desconto da pena de detenção pela embriaguez ao volante:



    “Da reprimenda: 



    Quanto ao crime de homicídio, a pena-base foi, acertadamente, fixada 1/6 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes (autos nº 0016130-82.2010.8.26.0077), em condenação cuja pena foi julgada extinta em 24/05/2013 por concessão de indulto. 



    Cabe observar que ‘O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais’, conforme a Súmula 631 do STJ. 



    Além do mais, o decurso do período depurador obsta o reconhecimento da reincidência, mas não impede a configuração dos maus antecedentes criminais. 



    Nesse sentido: 



    (...) V - As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos. Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. (AgRg no HC 647.699/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021) 



    Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante da reincidência (autos nº 0007510-05.2010.4.03.6108), motivo pelo qual a pena foi majorada em mais 1/6. 



    Nesse ponto, cabe esclarecer que o trânsito em julgado ocorrera em 17/10/2013 (fl. 793), ao passo que o crime em testilha foi praticado em 11/08/2018, não tendo transcorrido o período depurador de cinco anos, como alega a defesa. 



    Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição referente à tentativa e, em razão do iter criminis percorrido, a reprimenda foi atenuada em 2/3. 



    Por fim, reconhecido o concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, a pena foi majorada em 1/4, por se tratar de quatro vítimas, totalizando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, ora definitiva. 



    No tocante ao crime de embriaguez ao volante, foi escorreitamente majorada a pena base com arrimo nos maus antecedentes, conforme fundamentação supra, na fração de 1/6. 



    Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante da reincidência, conforme fundamentação supra, bem como a prevista no artigo 298, inciso III, do CTB (dirigir sem habilitação, no caso, com habilitação vencida), pelo que a pena foi majorada em 1/3. 



    Ainda nessa fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, tendo sido a pena reduzida em 1/6, perfazendo 7 meses e 23 dias de detenção, suspensão da habilitação por 2 meses e 17 dias e o pagamento de 11 dias multa, ora definitivos, à míngua de outras causas modificativas. 



    O regime inicial fechado, quanto ao crime de homicídio, e o semiaberto, quanto ao crime de embriaguez ao volante, são compatíveis às reprimendas, associadas aos maus antecedentes e à nódoa recidiva, na forma do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Por fim, a detração e eventual progressão de regime deverão ser avaliadas pelo juízo das execuções, mais bem aparelhado para essa finalidade. 



    Ante o exposto, circunstâncias, nega-se provimento ao recurso” (e-doc. 4). 



    9. No acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 726.174/SP, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato, foi realçado:



    “Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida. 



    Conforme consta na decisão agravada, em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 



    Ainda, conforme o teor da Súmula n. 269/STJ, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto. 



    In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas na sentença, somadas à reincidência, justifica o regime fechado, para o início de cumprimento da pena. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    É o voto” (e-doc. 5). 



    10. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos comprovados na conduta delitiva, os quais, se demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.



    A reincidência do paciente e o seu antecedente negativo levaram as instâncias ordinárias a fixarem o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade a que foi condenado pelos homicídios tentados (quatro vezes em concurso formal) e o regime semiaberto para o desconto da pena de detenção pela embriaguez ao volante, conforme se dispõe nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936/RJ, este Supremo Tribunal firmou orientação jurisprudencial no sentido de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 20.3.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…). As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 173.440-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 13.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. (...). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. (…). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). 



    De se destacar que “o Plenário desta Suprema Corte, em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, já assentou a constitucionalidade da reincidência como agravante genérica da pena (RE 453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 3.10.2013), entendimento este que produz reflexos em suas repercussões sobre a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, a incidência de causas de diminuição e outros próprios da individualização da pena” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018). Confira-se, ainda, por exemplo:



    “Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada” (Habeas Corpus n. 93.815, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.5.2013).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora